Tribunal: TJSP
Processo: 0000344-32.2017.8.26.0536
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-25
Data de publicação: 2020-04-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000285887
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Criminal no
0000344-32.2017.8.26.0536/50000, da Comarca de Santos, em que é embargante GILSON
VIEIRA LIMA e Interessado GABRIEL LUIZ DE JESUS FERREIRA, é embargado
COLENDA 7a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram e
rejeitaram os embargos. V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO ANDERSON
FILHO (Presidente) e FERNANDO SIMÃO.
São Paulo, 25 de abril de 2020.
REINALDO CINTRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0000344-32.2017.8.26.0536/50000 -Voto no 13.977
2
Embargos de Declaração no 0000344-32.2017.8.26.0536/50000
Comarca: Santos
Embargante: Gilson Vieira Lima
Embargada: E. 7a Câmara de Direito Criminal
Interessado: Gabriel Luiz de Jesus Ferreira
Voto no 13.977
Embargos
de
declaração.
Pedido
de
afastamento
do
reconhecimento dos maus antecedentes, pois atingida a decisão
pela prescrição da pretensão executória. Recurso conhecido e não
acolhido.
Trata-se de embargos de declaração (fls. 01/03) opostos por
GILSON VIEIRA LIMA em face do v. acórdão de fls. 370/379 que deu parcial
provimento ao recurso defensivo, a fim de reduzir a reprimenda para 2 (dois) anos e 8
(oito) meses de reclusão, além do pagamento de 13 (treze) diárias de multa, à razão menor
da lei, pela prática do delito de furto praticado durante o repouso noturno, qualificado pelo
rompimento de obstáculo e concurso de pessoas (cf. art. 155, §§ 1o e 4o, incisos I e IV, do
Código Penal CP), mantida, no mais, a r. decisão recorrida.
Aduz o embargante, em síntese, que deve haver a redução da pena
imposta, bem como a modificação do regime carcerário para o aberto, pois declarada a
extinção de sua punibilidade, vale dizer, a condenação que embasou os maus antecedentes
foi atingida pela prescrição da pretensão executória.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0000344-32.2017.8.26.0536/50000 -Voto no 13.977
3
Os embargos devem ser rejeitados.
Como se sabe, os embargos declaratórios destinam-se a corrigir
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão interna existente no Acórdão, e não
reavivar discussão já analisada pelo decisum ou mesmo apresentar prequestionamento.
Salienta-se, por oportuno, que toda a matéria suscitada foi
detidamente analisada e decidida, de forma fundamentada, por ocasião do julgamento do
recurso de apelação, tendo sido atendido o preceito constitucional.
Adequado rememorar que a prescrição da pretensão executória,
presente no caso em tela, muito embora impeça a imposição da pena, não afasta os efeitos
secundários da condenação, de modo que não há qualquer ajuste a ser feito no tocante a
dosimetria ou regime carcerário fixados.
A respeito do tema, vale trazer à tona julgados recentes do C. STJ:
“PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE
RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO.
ROUBO
DUPLAMENTE
MAJORADO.
DOSIMETRIA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL.
MAUS ANTECEDENTES. REINCIDÊNCIA. FLAGRANTE
ILEGALIDADE
NÃO
EVIDENCIADA.
WRIT
NÃO
CONHECIDO. 1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal
pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus
substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese,
impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando
constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial
impugnado. No caso, não se observa flagrante ilegalidade a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0000344-32.2017.8.26.0536/50000 -Voto no 13.977
4
justificar a concessão do habeas corpus, de ofício.
2. A jurisprudência desta Corte admite a utilização de
condenações anteriores transitadas em julgado como fundamento
para a fixação da pena-base acima do mínimo legal, diante da
valoração negativa dos maus antecedentes, da conduta social e,
ainda, da personalidade do agente, ficando apenas vedado o bis
in idem. Precedentes.
3. Conforme o entendimento pacífico desta Corte, a
extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão executória
não tem o condão de cessar os efeitos penais secundários da
condenação criminal, tais como a reincidência, mas apenas seu
efeito penal principal, qual seja, a imposição de pena ou de
medida de segurança.
Precedente.
4. 'O conceito de maus antecedentes, por ser amplo,
abrange não apenas as condenações definitivas por fatos
anteriores cujo trânsito em julgado ocorreu antes da prática do
delito em apuração, mas também aquelas transitadas em julgado
no curso da respectiva ação penal, além das condenações
transitadas em julgado há mais de cinco anos, as quais também
não induzem reincidência, mas servem como maus antecedentes'
(HC n. 171.212 /DF, Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe
20/8/2015).
5. Habeas corpus não conhecido.” (HC 349.708/SP,
Rel. Min. Ribeiro Dantas, C. 5a Turma, j. 24/10/2017).
“HABEAS CORPUS. PENAL. FALSIFICAÇÃO E

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0000344-32.2017.8.26.0536/50000 -Voto no 13.977
5
USO DE DOCUMENTO FALSO. DOSIMETRIA. MAUS
ANTECEDENTES.
AFASTAMENTO.
PERÍODO
DEPURADOR. NÃO POSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA.
1. A circunstância judicial de "maus antecedentes" abrange as
condenações definitivas, por fato anterior ao delito, atingidas
pelo período depurador da reincidência, ressalvada casuística
constatação do decurso de considerável lapso temporal ou de
pequena gravidade do fato prévio. Precedentes do STJ.
2. Consoante julgado da Primeira Turma do Supremo
Tribunal Federal, "[a] legislação penal é muito clara em
diferenciar os maus antecedentes da reincidência. O art. 64, do
CP, ao afastar os efeitos da reincidência, o faz para fins da
circunstância agravante do art. 61, I; não para a fixação da pena-
base do art. 59, que trata dos antecedentes." (RE 901.145 AgR,
Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, PRIMEIRA TURMA,
julgado em 26/10/2018, DJe-237 08/11/2018).
3. A prescrição da pretensão executória não tem o
condão de afastar os efeitos secundários da condenação, motivo
pelo qual não obsta a valoração negativa da circunstância
judicial dos antecedentes com base em registro criminal de
condenação por ela alcançada.
4. Ordem de habeas corpus denegada” (HC
476.154/SP, Rel(a). Min(a). Laurita Vaz, C. 6a Turma, j.
12/03/2019).
Presente este espectro, não se evidencia, portanto, por qualquer
ângulo que se analise o acórdão proferido, a existência de omissão, de forma que devem ser
rejeitados os embargos opostos.
Conclui-se, então, que qualquer inconformismo agora só poderá ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0000344-32.2017.8.26.0536/50000 -Voto no 13.977
6
decidido por meio de eventual recurso para a Instância Superior, não cabendo a esta
Câmara rever sua própria decisão.
Inexistente, destarte, omissão, obscuridade ou contradição a ser
sanada, nada mais a se considerar.
Ante o exposto, CONHECE-SE e REJEITAM-SE os embargos
de declaração opostos por GILSON VIEIRA LIMA, nos termos da fundamentação
delineada.
Reinaldo Cintra
Relator